Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PARTE AGRAVANTE REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A representação pela curadoria especial, por si só, não fundamenta o direito do ausente à gratuidade de justiça. Contudo, aferindo-se dos elementos de convicção carreados que a parte agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou mesmo de sua família, se faz possível a concessão da benesse pretendida diante do fato de ter ficado demonstrada a verossimilhança da hipossuficiência alegada. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.